Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-55.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenizatória – Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade dos débitos decorrentes do empréstimo questionado pela autora e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 – Inconformismo da autora – Relação de Consumo – Inversão do ônus da prova – Embora o réu alegue a regularidade da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenizatória – Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade dos débitos decorrentes do empréstimo questionado pela autora e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 – Inconformismo da autora – Relação de Consumo – Inversão do ônus da prova – Embora o réu alegue a regularidade da contratação, não juntou a suposta avença pactuada com a autora, a fim de permitir a realização de perícia grafotécnica para efetiva comprovação de que foi firmada pela suplicante, cujo ônus pertencia ao banco recorrido – Declaração de inexistência do contrato de empréstimo, com devolução dos descontos debitados indevidamente do benefício da apelante, que era de rigor, restando claro o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o prejuízo patrimonial – Cabimento da repetição em dobro dos valores descontados em conta da apelante, que imediatamente ajuizou a demanda, dezesseis dias após o conhecimento da existência da avença, inclusive depositando em Juízo o valor do empréstimo não contratado – E mesmo com o deferimento da tutela antecipada, o apelado simplesmente afirmou que o contrato está liquidado desde 05/02/2021, alegando falta de interesse de agir, sem carrear a avença que fundamenta os descontos por ele perpetrados – Ação ajuizada em 20 de janeiro p.p., demonstrando que o réu somente cancelou o contrato com a antecipação da tutela conferida em favor da suplicante, evidenciando-se a prática indevida e a presença do elemento subjetivo de má-fé, ao faltar com a verdade nos autos e cobrar aquilo que não contratou – Evidente o abalo psicológico causado à autora, diante da fraude na contratação do mútuo – Precedentes do STJ e desta Corte – Danos morais caracterizados e elevados para R$ 5.000,00 – Sentença reformada para determinar a repetição dobrada dos descontos indevidos e majorar a indenização por danos morais – Recurso provido.